Tribunal: TJMT
Processo: 1008830-47.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008830-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Adjudicação Compulsória, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VITORIA JANE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 056.475.381-50 (ADVOGADO), ALISSON GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.851-25 (AGRAVANTE), JOSE RUBENS RAMALHO URDIALES - CPF: 780.274.118-15 (AGRAVANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (AGRAVANTE), MATHEUS LUAN GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.801-66 (AGRAVANTE), MYLLA ALVES DA SILVA - CPF: 035.027.041-47 (AGRAVANTE), SERGIO LARI PERFETE - CPF: 275.677.969-53 (AGRAVADO), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (AGRAVADO), CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. TERCEIROS INTERESSADOS. VIA PROCESSUAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES VINCULANTES INTERNOS. COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por terceiros interessados contra decisão que os remeteu à via autônoma dos embargos de terceiro para discutir a desconstituição de penhora incidente sobre imóvel, cuja propriedade alegam deter por aquisição anterior à constituição da dívida executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de jurisprudência consolidada deste Tribunal sobre a impenhorabilidade do bem em idêntico contexto fático, é obrigatória a utilização dos embargos de terceiro (art. 674 do CPC) ou se é admissível a mitigação do rigor formal para permitir a apreciação do pedido por simples petição nos autos da execução.

III. Razões de decidir

3. A regra geral do art. 674 do CPC estabelece os embargos de terceiro como via adequada para a defesa da posse ou propriedade de bem constrito por quem não integra a relação processual.

4. Todavia, a aplicação dessa regra não é absoluta, devendo ser interpretada à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da duração razoável do processo.

5. No caso concreto, a controvérsia acerca da titularidade do imóvel já foi objeto de análise exauriente por este Tribunal em precedentes unânimes, que reconheceram a impenhorabilidade das unidades adquiridas pelos agravantes, afastando a existência de fraude à execução.

6. A reiteração da exigência de ação autônoma, em contexto de direito já reconhecido em sede recursal, configura formalismo excessivo, incompatível com a eficiência da prestação jurisdicional.

7. O dever de coerência e integridade da jurisprudência, previsto no art. 926 do CPC, impõe a observância dos precedentes firmados em casos idênticos, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia.

8. A distinção baseada na legitimidade processual de quem suscitou a controvérsia nos precedentes não se sustenta, porquanto a
ratio

decidendi
repousa na anterioridade da aquisição do bem e na inexistência de fraude à execução.

9. A existência de prova pré-constituída suficiente, aliada à estabilidade da orientação jurisprudencial, autoriza o processamento do pedido nos próprios autos, sem necessidade de dilação probatória em ação autônoma.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A exigência de embargos de terceiro pode ser mitigada, excepcionalmente, quando houver prova pré-constituída do direito alegado e jurisprudência consolidada sobre a matéria no âmbito do Tribunal.

2. O formalismo processual não pode prevalecer sobre os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência da prestação jurisdicional.

3. É admissível a apreciação, nos próprios autos da execução, de pedido de levantamento de penhora formulado por terceiro, quando a controvérsia já se encontra pacificada em precedentes vinculantes internos.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ALISSON GALVAN SPERANZA, JOSÉ RUBENS RAMALHO URDIALES, JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR, MATHEUS LUAN GALVAN SPERANZA
e
MYLLA ALVES DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0016949-88.2015.8.11.0003, movido por
SERGIO LARI PERFETE
contra
KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

A decisão agravada indeferiu o processamento do pedido formulado pelos Agravantes (ID 184627229), que, na qualidade de terceiros interessados,
buscavam o levantamento da penhora incidente sobre unidades imobiliárias de sua propriedade
.

O magistrado de origem fundamentou o indeferimento na
inadequação da via eleita
, asseverando que a pretensão deveria ser veiculada por meio de ação autônoma de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 350257862), os Agravantes sustentam, em síntese, o equívoco da decisão
, a
firma
ndo
que adquiriram da executada, no ano de 2013, as unidades autônomas que compõem o "Condomínio Portal do Mar", edificado sobre o imóvel de matrícula nº 86.653, objeto da penhora.

Argumentam que a questão da impenhorabilidade de seus bens poderia ser resolvida incidentalmente nos próprios autos da execução, sem a necessidade de uma ação autônoma, em respeito aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

D
estacam que este Egrégio Tribunal de Justiça, em três ocasiões distintas e em julgamentos unânimes (Agravos de Instrumento nº 1020390-54.2024.8.11.0000, nº 1030831-60.2025.8.11.0000 e nº 1005351-80.2025.8.11.0000), já analisou a mesma situação fática, envolvendo o mesmo imóvel e os mesmos adquirentes, tendo consolidado o entendimento de que a penhora é indevida e que o pedido formulado por simples petição nos autos é via adequada.

Pugnam, assim, pela concessão de tutela recursal para suspender os atos expropriatórios e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o processamento e deferimento de seu pedido na origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (ID 351683894).

Intimado, o Agravado SERGIO LARI PERFETE apresentou contrarrazões (ID 357926387), defendendo a manutenção da decisão. Argumenta que a via processual eleita pelos Agravantes é manifestamente inadequada, sendo os embargos de terceiro o único instrumento cabível para a defesa de seus supostos direitos.

Sustenta que os precedentes invocados não se aplicam, pois teriam sido formados em contexto processual distinto, no qual a alegação partiu da própria executada, e não de terceiros.

A Agravada KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, embora intimada, não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 358331373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a decisão que remeteu os terceiros interessados, ora Agravantes, à via autônoma dos embargos de terceiro, a despeito de jurisprudência consolidada deste próprio Tribunal em sentido contrário para o mesmo caso
em
concreto, deve ser mantida por apego à formalidade processual ou reformada em prestígio à segurança jurídica, à isonomia e à eficiência da prestação jurisdicional.

Em referência
histórica

d
o caso,
observa-se que n
o curso da execução, foi efetivada a penhora sobre a integralidade de um imóvel (matrícula nº 86.653). Os Agravantes,
que não são partes na execução, peticionaram nos autos alegando serem proprietários de unidades autônomas (apartamentos) construídas nesse terreno, adquiridas da construtora
executada (
KMERHI

CONSTRUTORA
)
em 2013, antes da existência da dívida
cobrada
, requerendo o levantamento da penhora sobre suas frações.

Os
agravantes são os
atuais proprietários dos apartamentos:

1)
JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (Apto. “E”);

2)
MATHEUS LUAN GALVAN SPERANZA (Apto. “C”);

3)
ALISSON GALVAN SPERANZA (Apto. “R”);

4)
JOSÉ RUBENS RAMALHO URDIALES (Apto
s
. “O”
,
“A”
e
“L”);

5)
MYLLA ALVES DA SILVA (Apto
s
. “H”
e
“N”).

O magistrado singular, ao proferir a decisão agravada, fundamentou seu entendimento na premissa de que a discussão sobre a titularidade de um bem por quem não é parte no processo deve, obrigatoriamente, ser travada por meio de embargos de terceiro, conforme o art. 674 do CPC
,

e concluiu que
, esta "é a via processual adequada, que possui rito próprio e permite a necessária dilação probatória", considerando a manifestação por simples petição um "erro grosseiro", com base em um precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Os Agravantes, por sua vez, contrapõem a esse formalismo a existência de uma realidade jurídica específica e incontornável
de que
este próprio Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a penhora d
o Loteamento
matrícula nº 86.653 em outros três processos, reconhecendo, em todos eles e de forma unânime, a impenhorabilidade das unidades adquiridas pelos Agravantes e, implicitamente, a adequação da via da simples petição para veicular tal pleito.

Neste contexto, a
controvérsia, portanto, transcende a mera discussão sobre a adequação do rito. Ela nos coloca diante de um conflito entre a observância de uma regra geral de procedimento (art. 674, CPC) e a aplicação de princípios fundamentais que estruturam o Estado de Direito, como a segurança jurídica, a isonomia e o dever de coerência das decisões judiciais (art. 926, CPC).

De fato, a regra geral aponta para a necessidade dos embargos de terceiro. A
ratio
legis
de tal instituto é clara
a
criar um microssistema processual com contraditório específico e cognição ampla para que o terceiro, alheio à execução, possa provar seu direito sem tumultuar o processo principal.

Contudo, a aplicação cega e absoluta da norma, desconsiderando as particularidades do caso concreto, pode levar a um resultado indesejado e disfuncional, transformando o que deveria ser um instrumento de garantia em um obstáculo à efetividade da justiça.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido que o rigor formal pode e deve ser mitigado em situações excepcionais, em homenagem à instrumentalidade das formas e à economia processual.

No caso em tela, a excepcionalidade é manifesta
, n
ão se trata
ndo
de uma mera alegação de propriedade por terceiro, que demandaria complexa dilação probatória. Trata-se de uma situação fática e jurídica que já foi objeto de análise exauriente por esta Corte em três agravos de instrumento
,
todos unânimes
, senão vejamos suas ementas
:

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIROS CUJA ALIENAÇÃO OCORREU ANTES DA CONSTRIÇÃO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DECISÃO QUE DESCONSTITUIU A PENHORA SOBRE REFERIDO IMÓVEL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É insubsistente a penhora sobre imóvel que não integrava o patrimônio do devedor, posto que já alienado em data anterior a efetivação da penhora conforme comprovado por meio dos contratos de compra e venda juntados aos Autos datados de 2013, embora tais imóveis tenham sido adjudicados compulsoriamente aos compradores em 2021.

(N.U 1020390-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 01/10/2024)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA POR TERCEIROS. DISTINÇÃO ENTRE ADJUDICAÇÃO EXECUTIVA E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM QUE NÃO MAIS INTEGRA O PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a baixa da penhora incidente sobre imóvel, em razão de adjudicações compulsórias deferidas a terceiros em processos distintos. A agravante sustenta a nulidade das adjudicações, sob o argumento de que não foram precedidas de penhora, e a violação ao princípio da anterioridade e ao direito de preferência do credor exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adjudicação compulsória realizada em ação própria depende de prévia penhora para sua validade; (
ii
) verificar se a alienação decorrente de contratos de compra e venda firmados em 2013 caracteriza fraude à execução em relação ao crédito executado em 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal constata a existência de decisão anterior transitada em julgado (AI nº 1020390-54.2024.8.11.0000), envolvendo o mesmo imóvel e as mesmas partes, que já reconhecera a impossibilidade de penhora, impondo respeito à coisa julgada e à segurança jurídica
.

A adjudicação compulsória decorre de ação própria e não constitui ato expropriatório de execução, razão pela qual não exige penhora prévia, diferentemente da adjudicação executiva prevista no art. 876 do CPC.

O direito à adjudicação compulsória é conferido ao comprador que quitou integralmente o preço, nos termos do art. 1.418 do Código Civil e do art. 16 do Decreto-Lei nº 58/1937, sendo medida substitutiva da vontade do vendedor inadimplente.

Os contratos de compra e venda foram celebrados em 2013, anteriormente ao ajuizamento da ação de conhecimento (2020) e à execução (2023), o que afasta a presunção de fraude à execução prevista no art. 792 do CPC
.

O STJ pacificou o entendimento de que não há fraude à execução quando a alienação ocorre antes do ajuizamento da ação ou da citação válida, ainda que sem registro, salvo prova de má-fé do adquirente (REsp nº 1.636.689/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 13.12.2016).

O bem objeto da penhora não mais integrava o patrimônio dos executados, sendo inviável a constrição sobre bem pertencente a terceiros, conforme o art. 790 do CPC.

O precedente REsp nº 2.200.180/SP citado pela agravante não se aplica, pois trata de adjudicação executiva, e não de adjudicação compulsória decorrente de ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A adjudicação compulsória, fundada em contrato de compra e venda quitado, não depende de penhora prévia, por não constituir ato de expropriação em execução.

Não há fraude à execução quando a alienação do bem ocorre antes do ajuizamento da ação ou da citação válida do devedor, salvo prova de má-fé.

É inválida a penhora que recai sobre bem pertencente a terceiro, ainda que tenha sido o único bem registrado em nome do executado à época da constrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 790, 792 e 876; CC, art. 1.418; Decreto-Lei nº 58/1937, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.636.689/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 13.12.2016; TJMT, AI nº 1020390-54.2024.8.11.0000, trânsito em julgado em 13.12.2024.

(N.U 1030831-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRETENSÃO DE QUE OCORRA PENHORA SOBRE PARTE DO TERRENO OBJETO DA MATRÍCULA 86.653 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
– ALEGAÇÃO DE QUE O TERRENO POSSUI 5000M2 E NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE –
IMÓVEL JÁ RECONHECIDAMENTE PERTENCENTE A TERCEIROS SENDO CONSTRUÍDO NO LOCAL O CONDOMÍNIO PORTAL DO MAR CUJOS AQUIRENTES OBTIVERAM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM AÇÃO JUDICIAL
– IMPOSSIBILIDADE DE SER PENHORADO PARTE DA ÁREA PERTENCENTE A TERCEIRO AINDA QUE NÃO ESTEJA SENDO INTEGRALMENTE UTILIZADA – DECIDÃO QUE JÁ AFASTOU REFERIDA PENHORA SOBRE A QUESTIONADA MATRÍCULA, INCLUSIVE, TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO0 ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a pretensão dos Agravantes em buscar a penhora sobre parte do imóvel objeto da matriculo 86.653 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis sob arguição de que possui a área possui 5000m2 e não está sendo inteiramente utilizada pelo condomínio.

Em se tratando de imóvel reconhecidamente pertencente a terceiros que, inclusive, obtiveram adjudicação compulsória em ação judicial, não se revela admissível determinar a penhora sobre imóvel de
terceiro mesmo que não esteja sendo o terreno sendo utilizado em sua integralidade
.

(N.U 1005351-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)
(
g.n
.)

A análise desses precedentes revela que a tese de mérito dos Agravantes
de
impenhorabilidade de suas unidades
,
já
foi
matéria
de mérito inclusive
vencida nesta Corte. O direito que eles buscam tutelar não é mais uma mera probabilidade a ser demonstrada; é um direito já reconhecido em grau recursal, com contornos de estabilidade que beiram a coisa julgada.

Nesse cenário, a exigência de que ajuízem uma nova ação, com custas, citação e todo o aparato de um processo autônomo, para obterem um provimento que este Tribunal já lhes garantiu por três vezes, soa como um exercício de formalismo inútil, que atenta gravemente contra a economia processual e a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Ademais, a decisão agravada cria uma situação de manifesta quebra de isonomia e de coerência.
Isso porque, o
artigo 926 do CPC não é uma mera recomendação, mas um dever imposto aos tribunais de "
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
". Ao decidir de forma diametralmente oposta a três acórdãos unânimes sobre o mesmo fato, o juízo
a quo
, com a devida vênia, fragiliza a autoridade das decisões deste Tribunal e gera uma insegurança jurídica inaceitável.

O argumento do Agravado, em contrarrazões, de que os precedentes seriam distintos por terem sido provocados pela executada, não se sustenta.

O
d
istinguishing
exige uma diferença fática ou jurídica relevante na
ratio

decidendi
. A razão de decidir dos acórdãos não foi a qualidade de quem alegou, mas sim a
prova material da aquisição dos bens por terceiros em 2013, fato que afasta a possibilidade de penhora.

A
ssim, a
questão de mérito é idêntica, tornando a distinção processual irrelevante para o
resultado final
já pacificado.

Portanto, ponderando os valores em jogo, a observância estrita do rito do art. 674 do CPC, neste caso específico, cede espaço à necessidade de preservar a coerência jurisprudencial (art. 926, CPC), a isonomia e a segurança jurídica.

A via da simples petição, tendo em vista a robusta prova pré-constituída
de contratos de compra e venda, documento de cessão de direitos, Carta de adjudicação entre outros, além do
s próprios acórdãos deste Tribunal, mostra
m
-se suficiente
s
e adequad
os
para a tutela do direito dos Agravantes, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas.

Diante do exposto, a conclusão lógica e necessária é que a decisão agravada merece reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para
REFORMAR
a decisão agravada (ID
350257873
),
e
determinar que o MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT processe e aprecie o mérito do pedido de levantamento da penhora formulado pelos Agravantes (ID 184627229
– autos de origem
) nos próprios autos do Cumprimento de Sentença nº 0016949-88.2015.8.11.0003, em observância à jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026